Tribunal: TJSP
Processo: 2102183-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REQUERIDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – I. JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM DADO EM GARANTIA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O I. JUÍZO DO PROCESSO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA REQUERIDA DETERMINOU SUA MANUTENÇÃO NA POSSE DOS BENS – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A C. CÂMARA DE DIREITO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REQUERIDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – I. JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM DADO EM GARANTIA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O I. JUÍZO DO PROCESSO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA REQUERIDA DETERMINOU SUA MANUTENÇÃO NA POSSE DOS BENS – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A C. CÂMARA DE DIREITO EMPRESARIAL, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, REVOGOU A R. DECISÃO DO I. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA RÉ, DE FORMA QUE INEXISTIRIA, NESTE MOMENTO, OBSTÁCULO AO DEFERIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO DO BEM – REVOGAÇÃO QUE, DE FATO, FULMINOU O MOTIVO QUE EXISTIA PARA O INDEFERIMENTO DA LIMINAR – R. DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.